Tribunal: TJDFT
Processo: 0742430-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES IMPÚBERES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESEMPREGO. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE FIXADO. AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, contra decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 83% do salário-mínimo. 1.1. No recurso, o agravante pleiteia a reforma da decisão, no sentido de minorar os alimentos provisórios para 40% do salário-mínimo vigente, sendo 20% para cada filha. 1.2. Agravo interno no qual reitera os argumentos apresentados no agravo de instrumento.

2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”. 2.1. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.

3. Com efeito, verifica-se que a redução dos alimentos, nesse momento, não se mostra razoável e adequada até que se possa desenvolver, no Juízo de origem, a instrução probatória necessária à aferição ideal do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, inclusive com a análise aprofundada dos documentos apresentados pelo agravado, não cabível no bojo do presente recurso. 3.1. Cumpre destacar que o fato de o alimentante não ser parte em uma relação de emprego não implica sua miserabilidade, nem mesmo automático encolhimento dos alimentos estabelecidos. 3.2. Precedente: “2. A alegação de desemprego não é suficiente para eximir o agravante de sua obrigação alimentar, tampouco para reduzir o valor fixado, principalmente por se tratar de situação transitória e por terem sido fixados alimentos em valor condizente com as necessidades presumíveis de filho menor.” (07156111420228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 2/9/2022).

4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.